Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706624-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: DAIANA DOS SANTOS BATISTA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 224344777) que, nos autos do cumprimento provisório de decisão n. 0718571-48.2024.8.07.0007, manejado em seu desfavor por DAIANA DOS SANTOS BATISTA, rejeitou a impugnação oposta pela recorrente, e, em ato contínuo, determinou a realização de pesquisa de bens junto aos sistemas de buscas de ativos disponíveis ao Poder Judiciário. Busca a parte agravante, fundamentalmente, a reforma da mencionada decisão, almejando o afastamento das astreintes fixadas, ao argumento de que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação imposta recairia sobre a outra empresa demandada: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Aduz que a agravada DAIANA DOS SANTOS BATISTA obteve provimento provisório de urgência favorável à sua pretensão, determinando que as rés (AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA) se abstenham de cancelar o plano de saúde da citada autora - código de identificação no 083693717 -, nos moldes contratados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A recorrente afirma que “realizou o restabelecimento do plano em seu sistema, valendo destacar que é o que cabe à ALLCARE, nos limites de sua atuação, sendo de responsabilidade da operadora corré a prestação de serviços médicos.” Complementa o raciocínio evidenciando que “para que não haja qualquer intercorrência na utilização do plano, bem como na manutenção do tratamento, necessário se faz que a operadora Amil reative/mantenha o plano em sua base, tendo em vista que realiza, exclusivamente, as atividades assistenciais aos beneficiários.” A agravada DAIANA DOS SANTOS BATISTA noticiou o descumprimento da medida liminar concedida em seu favor, deflagrando a execução provisória de multa – Proc. no 0718571-48.2024.8.07.0007 –, requerendo que a Allcare e a Amil sejam intimadas a efetuar o pagamento de R$ 53.260,60 (cinquenta e três mil, duzentos e sessenta reais e sessenta centavos). A parte agravante defende que o plano de saúde da agravada DAIANA DOS SANTOS BATISTA está ativo, e, em contrapartida, encontra-se inadimplente junto à administradora e à operadora. Sustenta também que “desempenha tão somente, as atividades de cunho administrativo, restando impedida de fornecer qualquer serviço próprio de Operadora de plano de saúde, de acordo com o previsto em artigo 8o, também da RN 515/2022” e que não pode ser responsabilizada por eventual inércia da Operadora AMIL no cumprimento da liminar. A despeito desses argumentos, sua impugnação fora rejeitada na decisão agravada, e já foram bloqueados valores em suas contas bancário no importe de R$ 15.533,44 (quinze mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), conforme extrato SISBAJUD anexado no ID 224694153. Ao fim e ao cabo, requesta pela concessão de efeito suspensivo; e, no mérito, requer o provimento do recurso para, dentre outros pedidos, reconhecer “que o cumprimento da liminar pela Agravante, na medida das suas capacidades atribuídas em lei” e “que a obrigação de fazer é impossível de cumprimento pela Agravante, devendo ser resolvida sem culpa;”. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I e parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado cadastrado nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (IDs 69116481 e 69116483), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao afastamento ou eventual minoração das astreintes fixadas pelo Juízo a quo diante dos fatos alegados, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista evidente prejuízo ao agravante em razão da iminente liberação dos valores já constritos e transferidos para conta judicial mediante SISBAJUD (ID 224694153). Assim, com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo neste caso específico, igualmente porquanto não se vislumbra qualquer prejuízo ao agravado aguardar a definitividade acerca da fixação e do próprio valor alusivo às astreintes para que possa efetivamente levantá-los nos autos originários. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator